Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Tendo esta colenda Turma justificado os motivos pelos quais entendeu que a devolução dos valores cobrados no caso deve-se dar em sua forma simples e não em dobro, tudo devidamente amparado na jurisprudência, não há que se falar em vício no julgado, mas tão somente inconformismo da parte com a solução adotada, devendo a sua insurgência ser alvo de recurso apropriado.
3. Constatando-se erro material no julgado, devem os embargos ser providos para sanar o equívoco apontado.
4. Não tendo havido condenação da parte apelante em honorários advocatícios na instância de origem, descabe falar-se em majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não obstante o desprovimento da apelação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes